Tribunal: TJSP
Processo: 1032836-89.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
VOTO No 43.657
Despesas condominiais. Ação de execução. Oposição de embargos. A responsabilidade do executado pela manutenção do condomínio iniciou-se somente após a entrega das chaves. Até então, a responsabilidade é da construtora, que exercia a posse direta do imóvel. Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.